Tribunal: STJ
Processo: 1003311-28.2019.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2427730 - SP (2023/0270381-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R FORTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
EMBARGADO
: RAFAEL APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SERGIO APARECIDO TAVARES DA SILVA - SP394557
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50389174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c8d2dc8-13b6-41cf-86ac-f622572a1173

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
03/09/2025
09/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50389174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c8d2dc8-13b6-41cf-86ac-f622572a1173

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2427730 - SP (2023/0270381-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: R FORTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
EMBARGADO
: RAFAEL APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SERGIO APARECIDO TAVARES DA SILVA - SP394557
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fl. 342):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
Documento eletrônico VDA50021387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:22
Código de Controle do Documento: 1b4a0e80-f534-4c6d-a5b8-fd94a60f2602

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão com relação à
ausência de fundamentação, onde aduz que o referido argumento não deve
prosperar, pois fundamentou suas razões recursais, indicando os dispositivos de
lei.
Ressalta que o Tema n. 181/STF não pode ser aplicado de forma
automática, para qualquer hipótese de exame de admissibilidade, sobretudo
quando a violação apontada tem natureza constitucional, como ocorre no caso
em comento, sob pena de esvaziamento da competência do STF e de ineficácia
do controle concentrado por via recursal.
Salienta que a existência de repercussão geral só pode ser constatada
pelo STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA50021387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:22
Código de Controle do Documento: 1b4a0e80-f534-4c6d-a5b8-fd94a60f2602

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 339 e 181 do
STF, não tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações aduzidas
no recurso extraordinário e argumentar a presença de repercussão geral.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo interno, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no
recurso em análise, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos
termos da Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:22
Código de Controle do Documento: 1b4a0e80-f534-4c6d-a5b8-fd94a60f2602

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.427.730 / SP
Número Registro: 2023/0270381-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033112820198260127
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R FORTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
AGRAVADO
: RAFAEL APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SERGIO APARECIDO TAVARES DA SILVA - SP394557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R FORTE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
EMBARGADO : RAFAEL APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SERGIO APARECIDO TAVARES DA SILVA - SP394557
Documento eletrônico VDA50386570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:18
Código de Controle do Documento: 94aa7a61-5fa3-46d2-97e0-6b40e70a7c6d

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:18
Código de Controle do Documento: 94aa7a61-5fa3-46d2-97e0-6b40e70a7c6d